Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-36.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000248-36.2020.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WALDECK SOARES BOMFIM Advogado(s): EDSON SILVA SANTOS, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 316 E 317, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA AO ARGUMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INCABÍVEL A ANÁLISE DESSE PEDIDO NESTA VIA, UMA VEZ QUE, TRATANDO-SE DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A AVERIGUAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA DO CONDENADO. APELO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE PONTO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, INSUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBANTES IDÔNEOS CARREADOS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO E QUANTO À AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000248-36.2020.8.05.0038, em que figuram, como apelante, WALDECK SOARES BOMFIM, e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do Recurso de Apelação interposto, e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, restando mantida a sentença proferida em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.